Tribunal: TJMT
Processo: 1024178-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024178-18.2020.8.11.0000
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024178-18.2020
AGRAVANTE: DIRCEU OGLIARI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Dirceu Ogliari de decisão que nos autos da Ação de Execução Forçada no 0002599-36.2008.811.0005 Código 37769, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. em desfavor dos executados JOSE THOMAZ ORO e IZELSO SPANHOL, indeferiu o pedido de baixa dos registros das penhoras as margens das matrículas sob no 4.472 - RGI da Comarca de Nova Mutum/MT, realizadas no presente feito.
Em síntese, aduz que adquiriu em Juízo, o imóvel objeto da Matrícula no 4.472, denominada Fazenda Cacique, Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum-MT, por meio de Carta de Adjudicação expedida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, de 23-03-2016 e que ao conferir a matrícula constatou existência de uma averbação de penhora tomada em data pretérita e antes da aquisição em Juízo, sob processo no 894/2006.
Noticia que ajuizou o competente Embargos de Terceiros no 000326585.2018.8.11.0005, conexo à presente execução, julgado procedente para cancelar a referida penhora.
Afirma que o Banco agravado se insurgiu contra referida sentença apenas no que tange sua condenação ao pagamento da verba honorária, caso em que as matérias de mérito versadas nos Embargos transitaram em julgado, por força do que dispõe os artigos 1.002 e 1.013 do CPC.
Em razão disso, postulou o cumprimento de sentença a fim de determinar a baixa da constrição, contudo, o pedido foi indeferido ao fundamento de que a sentença dos Embargos havia sido desafiada por meio de apelação.
Assegura que o único ponto do recurso aviado pelo Banco do Brasil diz respeito à sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência fixado sobre o valor da causa e suposto enriquecimento ilícito, em decorrência do alto valor dos honorários fixados na sentença.
Destaca que o Banco confessa o mérito, portanto, porque não recorre da decisão que acolheu e reconheceu a existência do direito do Agravante por força de aquisição originária, fato que torna seu imóvel livre de qualquer constrição ou ônus anterior a aquisição.
Reclama que ao indeferir o pedido de cumprimento da sentença, para determinar a baixa na constrição existente, a decisão ora agravada, desafia a negativa sua própria decisão e por consequência a sua força de coisa julgada material.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de suspender a decisão agravada e deferir o pedido de baixa dos registros das penhoras as margens das matrículas sob no 4.472 - RGI da Comarca de Nova Mutum/MT, por força de cumprimento da decisão entregue nos Embargos de Terceiro, que tem transito em julgado e seus efeitos.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante Dirceu Ogliari a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja procedida a baixa dos registros das penhoras as margens das matrículas sob no 4.472 - RGI da Comarca de Nova Mutum/MT.
Para a concessão do efeito suspensivo postulado, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese a relevância das razões do recurso, pelo menos neste momento, não há como acolher a pretensão liminar, porquanto não se verifica, com a desejável segurança, o perigo de dano de difícil reparação caso a decisão seja postergada até o julgamento do final do agravo.
Assim, até que a questão seja analisada pelo mérito do agravo, mantém-se os efeitos da decisão recorrida.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator